Tribunal: TCU
Processo: 002.528/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2494/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - Crea/ES e à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência da impropriedade discriminada abaixo ao Crea/ES, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 002.528/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Le Card Administradora de Cartões Ltda. - ME. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - Crea/ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5.oUnidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcelo Alves Fischer (33809/OAB-ES), representando Le Card Administradora de Cartões Ltda. - ME. 1.7. Ciência: Dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 3/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. A rejeição sumária da intenção de recurso da empresa Le Card Administradora de Cartões Ltda., que atendia os requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, resultou em antecipação do julgamento de mérito, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 5847/2018-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues).